Tribunal: TJES
Processo: 5000393-21.2024.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000393-21.2024.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIA ELENA RINALDI

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
– A
PELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – TRANSAÇÕES REALIZADAS EM DISPOSITIVO MÓVEL HABILITADO E COM UTILIZAÇÃO DE SENHA – FRAUDE AFASTADA – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa:
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela falta de prolação de decisão saneadora, na medida em que o juiz de primeiro grau adotou a técnica de julgamento antecipado da lide por vislumbrar que as provas documentais produzidas eram suficientes para a elucidação fática. Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras decorre do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo afastada apenas quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do §3º do mesmo dispositivo.

3.
As operações bancárias questionadas foram realizadas por meio de dispositivo móvel habilitado pela autora, mediante digitação de senha pessoal, sendo dever do titular proteger seus dados de acesso.

4.
Não há nos autos prova mínima de que as transações tenham sido realizadas em decorrência de falha no sistema de segurança do banco, tampouco de que tenha ocorrido fraude imputável à instituição financeira.

5.
A ausência de demonstração de falha na prestação do serviço ou de conduta ilícita atribuível ao banco afasta o nexo de causalidade entre o dano alegado e a atuação da instituição financeira.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
SILVIA ELENA RINALDI

em face da r. sentença de ID 11681430, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que, nos autos da “
ação
de anulação de negócio jurídico combinada com reparação de danos materiais e morais
” movida pela ora apelante em desfavor de
SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, I do CPC.

Nas razões recursais, acostadas no ID 11681432, em resumo, a apelante alega que:
I
)
a sentença deve ser anulada ante a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, tendo em vista que “
enquanto a Autora/Apelante aguardava pela decisão que sanearia o feito, fixando os pontos controvertidos e que abriria prazo para especificação das provas a produzir, foi surpreendida por uma sentença surpresa
”;
II)
“
a Apelante sofreu um golpe, onde terceiros, fraudadores, hackers, realizaram empréstimo bancário, no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) em seu nome, e imediatamente, assim que o valor foi creditado na conta da Autora/Recorrente, os golpistas, realizaram uma transferência, via pix, para 3º(terceiro) desconhecido
”;
II
I
)
“
todas as movimentações PIX realizadas pela Autora, são de baixo valor, onde as transações são corriqueiras, para necessidades do dia a dia, de uma pessoa simples, que é aposentada, recebe salário mínimo, é moradora da pequena cidade de Ibitirama/ES, sem luxos, que não faz turismo, e nunca tomou empréstimos via aplicativo
”.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, a apelante sustenta (ID 11681432) que houve cerceamento de defesa, pois “
(...) enquanto a Autora/Apelante aguardava pela decisão que sanearia o feito, fixando os pontos controvertidos e que abriria prazo para especificação das provas a produzir, foi surpreendida por uma sentença surpresa

(...)
”.

Em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar em cerceamento de defesa pela falta de prolação de decisão saneadora, na medida em que o juiz de primeiro grau adotou a técnica de julgamento antecipado da lide por vislumbrar que as provas documentais produzidas eram suficientes para a elucidação fática.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a ausência de decisão de saneamento do feito, por si só, não acarreta nulidade da sentença, mormente diante da viabilidade da adoção do procedimento do art. 355 do CPC, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes.
3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.681.460/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia.
2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação nº 5004487-52.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 01/03/2024).

Ademais, rememoro que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

E mais, verificando a desnecessidade de produção de outras provas para além daquelas já existentes no processo, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, ou seja, sem perpassar todas as fases do procedimento ordinário.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Na instância originária,
SILVIA ELENA RINALDI
ajuizou a presente ação argumentando que foram realizadas movimentações ilícitas em sua conta junto ao
SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
, sendo tomado um empréstimo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em 06/06/2024 e, logo na sequência ao crédito em sua conta, realizado uma transferência, via pix, para terceiro desconhecido, no valor de R$4.999,00 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais), além do pagamento do valor de R$955,40 (novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), tendo como beneficiário “
Hotel At Booking.com
”.

Segundo narrado na inicial, mesmo após reclamações da requerente, as fraudes bancárias não cessaram, sendo realizada uma nova transferência em 10/06/2024 de R$848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais) para outra pessoa, também desconhecida pela autora, razão pela qual registrou Boletim de Ocorrência (ID 11681390 e ID 11681391) e, mesmo munida do referido documento o banco requerido não procedeu ao cancelamento do empréstimo e a devolução dos valores transferidos de sua conta, restando a requerente com prejuízo material de R$6.803,40 (seis mil, oitocentos e três reais e quarenta centavos).

Postas estas premissas, é cediço que na relação consumerista a responsabilidade pelos danos causados, independente de culpa, é do fornecedor de serviços, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC.

Todavia, segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC
2
, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

Segundo entendimento do colendo STJ:

(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

No caso dos autos, veja-se que as operações de obtenção de crédito e transferências foram feitas por meio do dispositivo móvel da apelante cadastrado/habilitado no pedido de liberação realizado em 04/10/2023 (ID 11681411), através de aplicativo do banco apelado (ID 11681409, ID 11681413 e ID 11681414), cujas operações demandam acesso ao aplicativo e senhas, que deveriam ser protegidas pela titular.

Por outro lado, não há prova mínima de ocorrência de fraude, o que indica que a própria autora ou terceiro com acesso a seu dispositivo móvel e senha realizou as referidas operações, o que afasta a responsabilidade da instituição bancária.

A mesma orientação é amplamente adotada pela jurisprudência pátria e a produzida nesta egrégia Corte, segundo abaixo demonstrado:

Apelação cível. Ação indenizatória. Autor que afirma desconhecer empréstimo realizado em sua conta.
Movimentação financeira que foi efetivada por aplicativo instalado no celular. Dispositivo que estava habilitado e era utilizado pelo autor de forma costumeira.

Ausência de prova mínima a corroborar o direito vindicado.
Inobservância do art. 373, I, do CPC. Acerto da sentença. Recurso desprovido. (0801375-71.2023.8.19.0202 - APELAÇÃO. Des(a). WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS - Julgamento: 30/01/2024 - OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX -
UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL
- RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 2.
Para ingressar no aplicativo bancário e confirmar as operações relativas pix, cartão de crédito, empréstimos e afins, é necessária a utilização de senha pessoal, devidamente habilitado para tal. 3. Assim, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva do consumidor por falta de zelo com seus dados.
4. A concretização da fraude só foi possível porque o reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II). 5. Inexistindo prova nos autos da ligação do golpista com o recorrente, não há que se falar em responsabilização desta por danos materiais e morais. 6. Recurso conhecido e provido. (Recurso Inominado, N.U 1000767-79.2023.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO - BANCÁRIO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ILIDIDA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - RECURSO PROVIDO. 1 – Não obstante a reprodução de alguns trechos lançados em sede de contestação, a argumentação se revela compatível com o pronunciamento atacado, sendo possível verificar o seu inconformismo e o interesse na reforma. Preliminar afastada. 2 - A Agravada, após contato telefônico realizado por terceiro, realizou as operações bancárias questionadas,
sendo toda a movimentação oriunda do seu dispositivo móvel, devidamente habilitado/cadastrado para tal finalidade. Para o êxito das transações, houve, ainda, a utilização de sua senha.
3- Na estreita via do Agravo de Instrumento, entendo que o Banco Agravante não pode ser responsabilizado pelo prejuízo da correntista, vez que a conduta desta foi primordial para o deslinde dos fatos. 4 - As Instituições Financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 STJ. Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 5 - Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, sendo sua responsabilidade ilidida nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3º, II, do CDC. 6 - A Agravada deu causa ao evento danoso ao realizar todo o passo a passo solicitado por terceiro, sem sequer conferir a origem da ligação. 7 – Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006243-41.2021.8.08.0000, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 11/05/2022).

Assim, apesar da inversão do ônus probatório deferido por meio da decisão de ID 11681397, observa-se que a instituição bancária logrou êxito em evidenciar a ausência de fraude nas operações questionadas pela autora que, por seu turno, não produziu prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Portanto, evidenciado que não houve nenhuma conduta ilícita imputável ao banco apelado, considerando que o empréstimo e as transferências foram realizados em dispositivo móvel anteriormente habilitado junto à instituição financeira e autorizados mediante digitação de senha, deve ser mantido o afastamento da responsabilidade da instituição financeira, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
3
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, fixo a título de honorários recursais a quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

2
Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

[...].

3
Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

[...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

A
companho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim,
fixar a título de honorários recursais a quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Esclarecer que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.